Tribunal: STF
Processo: RE 597677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Equiparação remuneratória entre procuradores autárquicos e procuradores estaduais. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 562.581/SP-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à equiparação remuneratória entre procuradores autárquicos e procuradores estaduais (ADI nº 1.434/SP-MC).



    2. Agravo regimental não provido.